Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda, sem ônus para o autor e condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 5.812,09 (cinco mil, oitocentos e doze reais e nove centavos).
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato de compra e venda e condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 5.812,09 e lhe pagar a importância de R$ 3.500,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu da ré, em 21/10/2019, um notebook modelo G3 3590, pelo valor de R$ 5.812,09. Afirmou que, em 08/05/2023, o notebook apresentou defeito de desencaixe parcial da dobradiça, comprometendo o apoio e articulação da tela, bem como ocasionando estalos para ajuste do ângulo da tela. Argumentou que não consegue fechar o produto, bem como que existem diversas reclamações sobre o mesmo defeito, caracterizando vício oculto. Destacou que a ré se eximiu da responsabilidade de reparar o produto, sob a alegação de que o aparelho estava fora do prazo de garantia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 53518794, 53518795). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53518798).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência do juízo. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa sob o fundamento de que a compra do aparelho foi realizado por terceiro, não podendo o autor pleitear em nome próprio direito alheio. Suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para se avaliar se o vício decorre de defeito de fabricação ou mau uso, uma vez que o aparelho foi utilizado por 3 anos. Requer a improcedência dos pedidos. Não há questionamentos acerca do mérito da decisão recorrida.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, o fato de constar o nome da genitora do recorrido na nota fiscal do equipamento (ID 53518458), por si só, não afasta a legitimidade do autor uma vez que restou evidenciado que ele utiliza o notebook como destinatário final, se enquadrando na condição de consumidor do produto, nos termos do art. 2o do CDC. Assim, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes, em razão da relação de consumo, o autor é parte legítima. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O fato de o equipamento ter sido utilizado por 3 anos não acarreta, necessariamente, a complexidade da causa, sobretudo diante dos diversos relatos de defeito similar no aparelho (ID 53518457 e 53518458). O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.